Tribunal: TCU
Processo: 007.231/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de aposentadoria de Ieda Antônia de Carvalho, emitida pelo Universidade Federal de Minas Gerais e encaminhado a este Tribunal para fins de exame e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia a aposentadoria de Ieda Antônia de Carvalho, emitida pelo Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 262 do Regimento Interno deste Tribunal e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, c/c o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. registrar, com ressalva, o ato de aposentadoria de Ieda Antônia de Carvalho; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à UFMG que, no prazo indicado, contado da notificação desta decisão: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, adote as providências cabíveis para promover a absorção integral do vencimento básico complementar, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 11.091/2005, e notifique a interessada sobre o teor desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, no caso de seu não provimento; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal o comprovante de ciência da interessada; 9.4. arquivar este processo.